Tribunal: TJES
Processo: 5018744-43.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abono de Permanência
Data de julgamento: 2025-04-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018744-43.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SERRA
RECORRIDO: SIMONE MACHADO XAVIER MARTINS
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROJETO DE VOTO
Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).
Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.
VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE FISCAL. SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. EXONERAÇÃO. DIREITO ADQUIRIDO AO SALDO REMANESCENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de ação de cobrança, em que a autora afirma que era servidora pública, lotada na SEFA - Secretaria Municipal da Fazenda, e que, além de seus vencimentos, fazia jus ao pagamento de gratificação de produtividade, prevista na Lei Municipal nº 2.405/2001. Relata que foi exonerada e ao sair do cargo, requereu o pagamento do saldo acumulado, sendo negado o pedido administrativo. Requer a condenação do réu no pagamento de R$23.822,50.
2. A sentença objurgada julgou procedentes os pedidos autorais, razão pela qual o município réu apresentou recurso inominado pugnando pela reforma do julgado. Em contrarrazões, a parte autora pugna pela manutenção da sentença.
3. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).
4. Ao analisar o feito, vê-se que há nos autos documentos que comprovam que a autora possui crédito residual no valor específico de R$ 23.822,50. Enquanto servidora pública ativa, a autora cumpriu os requisitos da Lei Municipal nº 2.405/01, o que lhe gerou o direito ao pagamento, com base no quantum de tributos recolhidos, até o limite mensal (R$3.487,60). A referida lei assim dispunha à época dos fatos: “Art. 20 Fica instituída no âmbito do Poder Executivo Municipal a Gratificação de Produtividade de Dívida Ativa. § 1º A Gratificação de Produtividade de que trata este artigo será concedida aos servidores administrativos e aos ocupantes de cargos comissionados em efetivo exercício na Secretaria Municipal da Fazenda, excetuando o Secretário Municipal da Fazenda, o Diretor do Departamento de Administração Tributária, o Chefe da Divisão de Fiscalização e os Auditores Fiscais de Tributos Municipais. § 2º Farão jus à gratificação de produtividade de que trata este artigo, os servidores efetivos e comissionados lotados e em efetivo exercício na Divisão de Cobrança da Dívida Administrativa e Judicial - DICODAM - órgão inserido na estrutura da Procuradoria Geral, até o número de 10 (dez) servidores. § 10 O valor da gratificação de produtividade individual mensal de que trata o caput deste artigo, que ultrapassar o limite estabelecido no § 8º deste artigo, será considerado como saldo remanescente a ser utilizado por no máximo 18 meses seguintes e decorrido este prazo, o saldo não utilizado, quando houver, será revertido ao tesouro municipal”.
5. Conforme exposto, a legislação previa aos servidores o direito de receber em até 18 meses subsequentes ao “acúmulo” o crédito decorrente do excedente de gratificação. Apesar de a parte autora ter sido exonerada em dezembro/2020, é devido o pagamento de gratificação de produtividade, vez que seu direito foi constituído com base na norma aplicável enquanto ainda era servidora, isto é, o crédito foi constituído legalmente.
6. Por fim, improcede o pedido de sobrestamento do feito, pois não há comprovação de recebimento e processamento de incidente de uniformização de jurisprudência. A requerida não apresenta qualquer documento que comprove a tramitação de referido incidente, ônus que lhe competia.
7. Pelo exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença proferida, inclusive por seus próprios fundamentos.
8. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95. Sem custas por força de lei.

Raphael Ribeiro Sanches
JUIZ LEIGO
VOTO
Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)